Tribunal: TJES
Processo: 5019202-39.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019202-39.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JONATHAN PERES DE JESUS e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.

1.
Ausência de fundamentação
. A decisão combatida, ainda que sucinta, está devidamente fundamentada, com base na fundamentação
per relationem
, explicitando a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, considerando a quantidade e variedade de substâncias entorpecentes apreendidas.

2.
Ausência dos requisitos da prisão preventiva
. A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade de drogas, munições e materiais embalados para venda encontrados na posse dos pacientes, bem como pela possibilidade concreta de reiteração delitiva.

3.
Aplicação de medidas cautelares diversas
. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes diante do caso concreto, que aponta risco à ordem pública.

4.
Existência de condições pessoais favoráveis
. O fato de os pacientes serem primários, possuírem bons antecedentes e residência fixa não afasta, por si só, a necessidade da prisão preventiva, conforme consolidado em precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO
Nº

5019202-39.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JONATHAN PERES DE JESUS E JOSÉ RAMON FREIRE PERES (AC)
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
Advogados do(a) PACIENTE: IGOR HORTELAN DE OLIVEIRA - ES32190-A, LUIZ HENRIQUE COSTA - ES40345
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

= redação do paragráfo da denúncia

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
JONATHAN PERES DE JESUS
e
JOSÉ RAMON FREIRE PERES
, em face da decisão de id. 54453579, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal do Juízo de Guarapari – Comarca da Capital, por meio da qual manteve a prisão preventiva dos pacientes, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.3432006).

Sustentam os impetrantes (id. 11332153), em síntese, a ausência de fundamentação idônea da decisão que manteve a prisão cautelar, bem como que não se mostram presentes os requisitos que autorizam a manutenção da segregação preventiva, e que os pacientes são primários e de bons antecedentes, razão pela qual requerem a revogação da prisão preventiva, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

De início, destaco que o
habeas corpus
não é a via adequada para o exame aprofundado de provas, tampouco é admitida a produção probatória ou instauração de contraditório, cabendo ao paciente comprovar suas alegações.

Dito isso, e
acerca dos fatos
, a denúncia de id. 40007148, informa que os pacientes, no dia 06 de março do corrente ano, estariam no “Bar da Emília”, localizado no bairro Kubstchek, no município de Guarapari, vendendo substâncias entorpecentes e que grande parte das drogas, estavam armazenadas na casa dos réus que fica próxima do local.

Consta, que os policiais, após a abordagem, revista e busca e apreensão no imóvel do paciente “José Ramon”, encontraram expressiva quantidade de buchas de “maconha”, embaladas para venda
(104 buchas)
, além de
01 (um) pedaço de “maconha”
,
02 (duas) munições calibre .38 e 28 (vinte e oito) pedras de “crack”
.

Na residência do paciente “Jonathan” foram encontradas mais 07 (sete) buchas de “maconha”.

Consta, ainda, que ao serem presos, o paciente “José Ramon” confessou o crime e “Jonathan”, afirmou se tratar de usuário de drogas.

Feitas essas considerações, verifico que estão
presentes
a
materialidade
e
os indícios suficientes de autoria
.

Quanto a alegação de ausência de fundamentação da prisão preventiva
, observo da decisão de id. 54453579, ora combatida, proferida em audiência de instrução e julgamento, que o Magistrado sustentou a necessidade de manter a prisão cautelar dos acusados, “
pelos fundamentos contidos nas decisões proferidas nos autos
”, utilizando-se, portanto, de fundamentação
per relacionem
, o que é admitido.

Ao analisar a decisão que decretou a segregação cautelar dos pacientes, noto que a Magistrada da audiência de custódia, ressaltou a necessidade da prisão preventiva para
garantir a ordem pública
, em razão da quantidade de droga apreendida e da gravidade concreta da conduta.

Desse modo, constato que, embora sucinta, a decisão ora combatida está devidamente fundamentada em elementos concretos.

Além disso, faz-se necessária a manutenção da prisão preventiva para a
garantia da ordem pública
, dada a quantidade e variedade de substância ilícita apreendida, o que demonstra o envolvimento dos pacientes no tráfico de drogas e a possibilidade concreta de reiteração delitiva.

Ressalta-se, outrossim, que o fato de serem primários, possuírem bons antecedentes e terem residências fixas, não garante, por si só, a revogação da prisão preventiva.

Nesse sentido, faço referência a precedente do
c. Superior Tribunal de Justiça
(AgRg no HC n. 851.794/SP, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023).

Assim,
presentes os requisitos
previstos no art. 312, do CPP
,
não se mostram aplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão
, uma vez que insuficientes para a manutenção da ordem pública.

Diante do exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.